Tribunal: TJDFT
Processo: 0724522-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724522-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F AGRAVADO: DANIELA DE PAULA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO F, ora exequente/agravante, contra decisão de ID Num. 197280877, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, no cumprimento de sentença no 0701967-85.2019.8.07.0007, proposto em desfavor de DANIELA DE PAULA SILVA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 197180153, uma vez que a decisão de ID 190937521 determinou o cancelamento da penhora do imóvel por ser medida inócua. Retornem-se os autos à suspensão.” Em suas razões recursais, informa o exequente tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual requereu a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da demanda, a fim de viabilizar a penhora do imóvel. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro. Argumenta, em linhas gerais, ser possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente para quitação de obrigações de natureza propter rem, sendo necessário, para tanto, a inclusão do credor fiduciário na lide. Colaciona precedente do STJ e TJDFT. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, credora fiduciária do imóvel, no polo passivo da demanda, e a consequente remessa do feito à Justiça Federal. Por meio do despacho ID Num. 60493437, a parte agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual prejudicialidade do agravo de instrumento, uma vez que a penhora do imóvel foi cancelada por decisão anterior. Em resposta (ID Num. 60867867) o agravante alegou ter requerido apenas a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da demanda e que “o Juízo a quo ao analisar a petição ID. 197180153 proferiu decisão em total desconexão com o requerido, indeferindo o pleito e se referindo a uma decisão de desconstituição de penhora dos direitos aquisitivos ID. ID 190937521 (...)” É o relatório. DECIDO. Em face dos esclarecimentos do agravante, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, entendo que o pedido liminar deve ser indeferido, porquanto eventual deferimento monocrático da medida pleiteada esgotaria o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado. Afinal, a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da demanda implicaria na imediata remessa do feito originário à Justiça Federal, tornando inútil o julgamento do recurso pelo colegiado, pois este Tribunal não tem competência para interferir em processos que tramitam em Juízos vinculados a outros tribunais. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. COMPETENCIA FIRMADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO. 1. Conforme já mencionado em decisão anterior, a decisão proferida pelo e. STJ, expondo entendimento diverso desse e. relator quanto à questão da admissibilidade do Agravo de Instrumento por matéria não elencada no rol do art. 1.015 do CPC, refere-se, exclusivamente, quanto ao conhecimento do recurso. 2. Superada a fase de conhecimento do recurso, avança-se, quando possível, em direção ao mérito para seu julgamento. 3. Nesse ponto, verificou-se que os autos originários foram encaminhados e tramitam em vara de tribunal diverso desse e. TJDFT, de forma que a decisão que aqui fosse proferida não teria competência para interferir no processo que lá tramita. 4. Recurso conhecido. Negado provimento.” (Acórdão 1281292, 07092736320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2024 12:19:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora